Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Homicídio cometido na condução de veículo automotor. Omissão de socorro e evasão de local de acidente. Dolo eventual. Desclassificação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que desclassificou a conduta do acusado – denunciado pelos crimes de homicídio qualificado por perigo comum, omissão de socorro e evasão do local de sinistro - para crime diverso da competência do Tribunal do Júri.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há indícios de que o réu agiu com dolo eventual e é possível pronunciá-lo.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
4. A embriaguez – que não ficou provada, não passando de mera presunção -, por si, não significa que o causador do acidente de veículo com vítima fatal agiu com dolo eventual, que não pode ser presumido, devendo ser demonstrado pelas circunstâncias do caso concreto.
5. Sem prova mínima do dolo do crime de homicídio qualificado por perigo comum - as testemunhas não confirmaram que o réu estava embriagado ou que utilizava o aparelho celular no momento do acidente nem foi constatado excesso de velocidade - a conduta deve ser desclassificada para crimes diversos da competência do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, III; CTB, arts. 304 e 305. CPP, arts. 413, caput e § 1o, e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 891.584/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024; REsp n. 1.689.173/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 26/3/2018.